Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-31.2000.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000684-31.2000.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NILSON OLIVEIRA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BOA FE PARQUE HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 37.503.414/0001-43 (APELADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 460.912.201-44 (APELADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), 684-31.2000 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-
SENTENÇA REFORMADA
.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000684-31.2000.8.11.0037 movida contra
ALCIDO NILSON E OUTROS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve inércia por parte da exequente capaz de gerar a prescrição intercorrente.

Aduz que o crédito tributário é alvo de procedimento administrativo voltado a obter a compensação do débito tributário, de maneira que enquanto não finalizado o procedimento administrativo instaurado, não há falar em transcurso do prazo prescricional intercorrente no presente feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 118397037).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 12/04/2000, a Ação de Execução Fiscal nº 0000684-31.2000.8.11.0037 em desfavor de
ALCIDO NILSON E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na
CDA nº 000435/2000
.

Ao receber a inicial, em 17/04/2000, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo frutífera em 06/10/2000, sem pagamento ou manifestação do devedor.

Diante disso, em 17/04/2001, a Fazenda Pública requereu a penhora de bens, sendo penhorado o Título da Dívida Pública Federal, apólice n. 521686. A Exequente discordou da citada constrição, solicitando a penhora dos bens indicados à fl. 54, cuja penhora foi realizada em 17/03/2004, contudo os veículos não foram localizados.

Instada a se manifestar, em 27/12/2005, a Fazenda Pública requereu a penhora
online
via BACENJUD. Deferido em 26/01/2006, com resultado positivo.

Em 17/02/2006, o Estado de Mato Grosso solicitou a suspensão da execução, por noventa dias, para finalizar o processo administrativo de compensação do débito que se encontra em parcelamento, bem como o desbloqueio das contas dos executados. Deferido em 08/02/2007. O pedido de suspensão foi reiterado em 30/08/2011, 10/09/2012, 07/07/2014, 07/11/2016, 25/05/2017, 06/12/2017, 28/03/218, 05/08/2018, 02/12/2020, 23/02/2021.

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 06/05/2021
,
reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Verifica-se do andamento processual que a Fazenda Pública requereu, diversas vezes, a suspensão do processo, em razão da existência de Processo de Compensação do crédito tributário em andamento, juntando os documentos correspondentes.

Em razão de a parte executada ainda estar a promover a compensação de seu débito tributário, em 23/02/2021, o Estado de Mato Grosso reiterou o pedido, para aguardar a compensação.

Nada obstante, na data de 06/05/2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, sabe-se que o pedido de compensação administrativo é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
”

Tem-se, portanto que, durante a suspensão do executivo fiscal em decorrência da tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, fixou entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).”

E também este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).”

Dessa forma, não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente com a contabilização do período em que o processo se encontrava suspenso em virtude da compensação administrativa, uma vez que a sua suspensão, no caso, é determinada por lei e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022